Tribunal: TJES
Processo: 0031263-19.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato Majorado
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031263-19.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS EDUARDO GOMES DA SILVA e outros (3)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA REDUZIR A PENA DE UMA APELANTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha,
que condenou os réus pela prática dos crimes de estelionato (art. 171,
caput
, do CP) e de organização criminosa (art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/13), com pena definitiva de 05 anos e 11 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 167 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Foram suscitadas: (i) preliminar de incompetência do juízo de origem por prevenção, sob alegação de conexão com outra ação penal; (ii) preliminar de inépcia da denúncia, por ausência de individualização da conduta; (iii) no mérito, pedido de absolvição por insuficiência de provas; (iv) subsidiariamente, pedido de reconhecimento da participação de menor importância para dois réus; (v) pleito de afastamento da condenação pelo crime de organização criminosa; (vi) revisão da dosimetria da pena; (vii) reconhecimento da confissão espontânea da ré Thelma Campião como atenuante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As preliminares foram rejeitadas: a) o juízo da 1ª Vara Criminal era competente, por se tratar de fatos distintos de outra ação penal; b) a denúncia atende aos requisitos legais e individualiza suficientemente as condutas.

4. A autoria e materialidade dos crimes restaram comprovadas por prova documental, testemunhal, depoimentos da vítima e confissão parcial da ré Thelma.

5. O
modus operandi
revela sofisticado golpe telefônico, em que os réus se passaram por representantes de instituição bancária para subtrair cartão e senha da vítima idosa, utilizando-os para realizar diversas compras.

6. Configurada a prática dos delitos de estelionato e organização criminosa, dada a atuação coordenada dos quatro réus com divisão informal de tarefas.

7. Inviável o reconhecimento da participação de menor importância, pois todos atuaram como autores ou coautores diretos.

8. Mantida a condenação pelo crime do art. 2º da Lei
nº
12.850/13, por haver estrutura ordenada e objetivo comum.

9. Quanto à dosimetria, a pena-base foi fixada acima do mínimo
mediante
fundamentação idônea. No caso da ré Thelma,
foi
reconhecida a atenuante da confissão espontânea
e reduzida a pena do
crime de estelionato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
31263
-
19
.20
1
8
.8.08.00
35

AP
ELANTES
:
BRUNO CÂMERA VELOSO, CARLOS EDUARDO GOMES DA SILVA, CLÉBER GOMES AZEVEDO e THELMA ROMEIRO CAMPIÃO

AP
ELADO
:

M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O
PRELIMINAR –
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

Inicialmente, a defesa
requer a anulação da sentença, por entender que
os fatos
objetos d
a presente
demanda
foram
deslindados

n
a
A
ção
P
enal nº 0031031-07.2018.8.08.0035, em trâmite n
o Juízo da
3ª Vara Criminal de Vila Velha,
que estaria prevento para julgar
o caso
, restando configurada a
conexão e litispendência.

Razão não lhe assiste,
pois
a questão foi analisada nos autos da
Exceção de Litispendência nº 0012239-68.2019.8.08.0035

e rejeitada

pelo

Juízo da
1ª Vara Criminal de Vila Velha,
que concluiu que:

“
(...
)
os fatos descritos na denúncia apresentada na ação penal nº 0031031-07.2018.8.08.0035 em trâmite perante a 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, bem como analisei os fatos detalhados nos autos do processo nº 0031263-19.2018.8.08.0035 que seguem em apenso, e assim pude verificar nesta oportunidade que se tratam de fatos realmente distintos, com modo de execução diferenciado, com tempo, local e agentes diversos, até mesmo a capitulação contida na denúncia difere em ambos os casos.

Ora, enquanto na denúncia apresentada perante a 3ª Vara Criminal os acusados teriam agido associados em típica atividade de furto qualificado pela destreza, o que se denota da forma como teriam abordado a vítima no interior de agência bancária e, após visualizarem a senha digitada no terminal eletrônico, teriam trocado o cartão magnético das mãos da vítima com extrema destreza; por outro lado, na ação penal que tramita perante este Juízo, os réus – e a estes se acrescenta a pessoa de Thelma Romeiro Campião – teriam efetuado ligação telefônica para a casa da suposta vítima se passando por funcionários de instituição financeira, afirmando que o cartão da vítima havia sido clonado, ludibriando assim a vítima para que este entregasse o cartão magnético juntamente com a senha para um dos integrantes da associação criminosa que os retirou na casa da vítima, descrevendo a presente denúncia, portanto, típica ação criminosa de estelionato.

Assim sendo, não há que se analisar regra de competência por distribuição, esculpida no artigo 75, do Código de Processo Penal, ou precedência de recebimento da denúncia pela 3ª Vara Criminal desta comarca, pois notório que se tratam de fatos completamente distintos, com vítimas e modos de atuação diversos, cada qual apurada em seu devido inquérito policial, até mesmo porque se deram em datas diferentes e com concurso de agentes diferenciado.
(...).”

Como visto, as ações penais versam sobre
fatos,
modus operandi
, vítimas e grupo criminoso distintos.
Enquanto
a lide em julgamento
apura a conduta tipificada no art. 171 do Código Penal (golpe do motoboy) pela organização criminosa composta por Cleber, Carlos, Bruno e Thelma, tendo como vítima o Sr. José Luiz Serrano Schneider, a Ação Penal nº 0031031-07.2018.8.08.0035 apura a prática de furtos cometidos por
Cleber, Carlos e Bruno, consistente
s
na troca de cartões físicos de clientes
em
caixas eletrônicos bancários
que,
falsamente, se apresentarem como funcionários das instituições,
tendo como
vítimas Jeferson Regis do Vale, Nelson Januário e Aristidis Montovani.

Diante do exposto,
não há nenhuma razão para a anulação da sentença, de forma que

rejeito a preliminar.
É como voto.

VOTO PRELIMINAR – INÉPCIA DA DENÚNCIA

Em seguida, a defesa
pretende

obter
a absolvição sumária d
os réus

Carlos Eduardo Gomes da Silva e Bruno Câmera Velos
o, ao ressaltar que a
denúncia

é
genérica, imprecisa e carente de individualização da conduta.

No caso, o
órgão ministerial
de primeiro grau, após analisar o inquérito policial, incumbiu-se de narrar suficientemente os fatos que se
apresentaram,
descrevendo o
modus operandi
dos atos praticados por Carlos e Bruno e o envolvimento destes com a organização criminosa,
permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em não preenchimento dos requisitos previstos no art. 41 do Código
de Processo
Penal.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que,
“n
os crimes de autoria coletiva,
a denúncia pode ser apresentada de forma geral
, desde que demonstre o liame entre a atuação dos acusados e a prática delituosa, garantindo o pleno exercício do direito de defesa.”
(AgRg no HC n. 990.121/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025)

Igualmente,
“
no
s
crimes de autoria coletiva não é necessária a individualização meticulosa da conduta de cada corréu, sendo que no decurso da instrução será apurada a atuação de cada agente na empreitada delituosa. Precedentes.”
(AgRg no RHC n. 141.541/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022)

Portanto
, sem delongas,
também
rejeito a preliminar. É como
me manifesto.

VOTO – MÉRITO

Eminentes pares, c
onforme relatado,
t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

por

BRUNO CÂMERA VELOSO, CARLOS EDUARDO GOMES DA SILVA, CLÉBER GOMES AZEVEDO
e
THELMA ROMEIRO CAMPIÃO

e
m face da sentença

pro
ferida
pel
o
Juízo da
1
ª Vara Criminal de Vi
la Velha-
ES

(
fls.
545/565 – Vol. 02
)
, que jul
gou procedente
a pretensão punitiva estatal, para condenar o
s
réu
s
pela prática do
s
crime
s
descrito
s
no art. 171,
caput
,
do C
ódigo Penal,
e art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/13,
fixando-lhe
s
a pena de
05
(
cinco
)
ano
s
e
11
(
onze
) meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto,

além do pagamento de 1
67
(cento e
sessenta e sete
) dias-
multa.

Em
suas
razões
recursais
(
ID 1351
1659
)
a
defesa:
I)

suscita

preliminar
de
incompetência do
J
uízo
da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, em razão da conexão e prevenção, pois os fatos imputados aos apelantes foram objeto de persecução penal nos autos nº 0031031-07.2018.8.08.0035,

em trâmite na 3ª Vara Criminal de Vila Velha; II)
preliminar de

inépcia da denúncia
quanto aos réus Carlos Eduardo Gomes da Silva e Bruno Câmera Veloso, por ser genérica, imprecisa e carente de individualização da conduta, em flagrante violação ao art. 41 do Código de Processo Penal;
III)

no
mérito,
o nobre causídico

requer
a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas;
IV)

subsidiariamente, a
lmeja o reconhecimento da participação de menor importância dos réus Thelma Romeiro Campião e Cleber Gomes Azevedo, cujas atuações se deram de forma residual e periférica, com a redução da pena de 1/6 a 1/3;
V)
afastamento da condenação pelo crime de organização criminosa, por ser incompatível com os elementos
de prova
produzidos;
VI) revisão da dosimetria, pois as penas foram aplicadas em desconformidade com os princípios da individualização e da proporcionalidade.

Contrarrazões pel
o parcial provimento do recurso (ID 14003269).
Em seguida
, o
Parecer
Ministerial

no mesmo sentido
,
tão somente para reconhecer a confissão da apelante Thelma Romeiro Campião e redimensionar a
sua
pena

(ID
14102086
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

A denúncia narra que no dia 15/10/2018, na Rua Henrique Moscoso, Centro, em Vila Velha-ES, os denunciados, com o intuito de obterem vantagem ilícita, utilizando-se do cartão de crédito de
José Luiz Serrano Schneider
, induziram a erro as lojas C&A, Móveis Simonetti, Lojas Sipolatti, Carneiro Instrumentos Musicais, Game Mania e Samsung Brandshop, obtendo vantagem ilícita.

Consta que os acusados efetuaram uma ligação para a residência da vítima, se passando por funcionários do Banco do Brasil, momento em que solicitaram os dados de seu cartão de crédito, ao argumento de que este teria sido clonado. Em seguida, pediram à vítima que cortasse o cartão ao meio e que o colocasse com a senha dentro de um envelope, pois um “funcionário” da instituição financeira o recolheria em sua casa, o que foi feito, pois o Sr. José Luiz acreditava que estava conversando com o gerente do banco.

Consta que
C
leber Gomes Azevedo
buscou o objeto na casa da vítima, e no mesmo dia, este, junto à Thelma e Carlos, foram ao Shopping Vila Velha e efetuaram compras de eletrônicos, aparelho celular e diversos outros produtos com o cartão de crédito da vítima, nas lojas mencionadas, totalizando o montante de R$ 39.584,99 (Trinta e nove mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos), havendo imagens extraídas das câmeras de videomonitoramento do shopping,

Restou evidenciado que os denunciados são contumazes na prática deste tipo de delito e de outros similares, tendo como alvo pessoas de baixa escolaridade ou idosas.

Foi apreendida uma mídia com vários áudios de propagandas de bancos, áudios de esperas telefônicas e um sistema de conversão de voz utilizado pelos denunciados para enganarem as vítimas. Além disso, foram confiscados cartões e um caderno contendo senhas e textos usados na comunicação, que estavam em poder de
T
helma Romeiro Campião
(Auto de apreensão – fl. 22), que, por sua vez,
confessou a prática
delitiva
detalhadamente,
apontando a
participação dos demais denunciados no crime.

P
ois bem.

Após analisar as provas com acuidade, e em que pese os doutos argumentos manejados pela defesa,
materialidade

e
autoria

rest
aram

fartamente

demonstradas

nos autos digitalizados, especialmente através do
B
oletim
U
nificado
nº 37530598 (fls. 07/09 – Vol. 01), do
Auto de Apreensão (fl. 25
– Vol. 01)
, do
s comprovantes das compras realizadas no Shopping Praia da Costa (fls. 35/46
– Vol. 01)
,
além
das declarações firmes e coesas
prestadas pela
vítima
e
testemunhas em sede policial (fls. 11/
19
– Vol. 01)
e
em juízo,
enquanto
os
réu
s
vale
ram
-se d
o
direito de permanecer
em
em silêncio.

P
erante a autoridade policial, a

apelante
Thelma
Romeiro Campião

(fls. 20/22) destacou
que
:
“(...
)
Q
UANTO À VÍTIMA EM QUE O GOLPE FOI EFETIVAMENTE APLICADO, AFIRMA QUE BRUNO PEDIU PELO WHATSAPP A UMA OUTRA MENINA QUE TENTASSE ACHAR UMA VÍTIMA, FIZESSE O CONTATO PARA DAR O GOLPE EM ALGUÉM E DEPOIS INFORMASSE A ELE; QUE A INTERROGADA SABE QUE É UMA MENINA LOIRA E
MAGRA, POIS VIU A FOTO DO
WHATSAPP
NO CELULAR DE BRUNO; QUE ESSA MENINA CONSEGUIU MANTER CONTATO COM UMA VÍTIMA E PASSOU O CONTATO PELO WHATSAPP PARA BRUNO, QUE RETORNOU A LIGAÇÃO PARA A VÍTIMA; QUE A INTERROGADA SABE DESSAS INFORMAÇÕES POIS ESTAVA AO LADO DE BRUNO NO MOMENTO DO GOLPE;
QUE BRUNO CONVERSOU POR UM BOM TEMPO COM A VÍTIMA, E, RESUMIDAMENTE, DIZIA QUE A PESSOA TINHA SIDO VÍTIMA DE CLONAGEM DO CARTÃO E QUE PRECISARIA DO CARTÃO PARA REALIZAR UMA PERÍCIA A FIM DE VERIFICAR ONDE O CARTÃO TINHA SIDO CLONADO, POR MEIO DA ANÁLISE DO CHIP; QUE BRUNO MANDOU A VÍTIMA CORTAR O CARTÃO AO MEIO A FIM DE INUTILIZÁ-LO
; QUE NÃO SABE DIZER COMO BRUNO CONSEGUIU A SENHA; QUE QUESTIONADA SOBRE QUEM BUSCOU FOI BUSCAR O CARTÃO DO ‘CLIENTE’ DE MOTO, INFORMA QUE CLEBER SAIU COM A MOTO, ENTRE AS 18H E 19H, MAS
INFORMA QUE NÃO FOI CLEBER QUEM BUSCOU O CARTÃO DE MOTO;

QUE TAIS FATOS SE DERAM NA SEGUNDA-FEIRA, DIA 15
/
10/2018
;
QUE AINDA NO DIA 15/10/2018 SAIU À NOITE, INDO NO SHOPPING PRAIA DA COSTA, JUNTAMENTE COM CLEBER E CARLOS, E COMPRARAM CELULARES E UMA CAIXA JBL BOOMBOX; QUE A INTERROGADA ADQUIRIU SOMENTE UM CELULAR SAMSUNG
S
9 NO QUIOSQUE DA SAMSUNG PARA PODER VENDER
;
QUE A INTERROGADA RECEBEU R$ 50,00 DE BRUNO APÓS A PRISÃO DE CARLOS E CLEBER
;
QUE NÃO CHEGOU A RECEBER OUTROS VALORES, POIS CLEBER DISSE QUE DEPOIS DISCUTIRIA VALORES COM A INTERROGADA, ATÉ MESMO PORQUE ELA

SOMENTE TINHA AJUDADO NA COMPRA DOS PRODUTOS
; QUE NEGA QUALQUER PARTICIPAÇÃO NOS OUTROS CRIMES NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS, BEM COMO NEGA TER DESPACHADO QUALQUER MERCADORIA NOS CORREIOS;
QUE SE RECONHECE NA IMAGEM QUE LHE É APRESENTADA, NO INTERIOR DO SHOPPING PRAIA DA COSTA, NA FILA DO QUIOSQUE DA SAMSUNG
; QUE RETORNOU ONTEM NO APARTAMENTO PARA PEGAR SUAS COISAS, QUANDO FOI ABORDADA PELOS POLICIAIS QUANDO SAÍA DO LOCAL
(...).”
(g.n.)

A

vítima
José Luiz Serrano Schneider,

ao Delegado de Polícia, afirmou
que: “
FOI VÍTIMA DE ESTELIONATO / FRAUDE, EM SEU CARTÃO DE CRÉDITO BANDEIRA MASTERCARD, COM NUMERAÇÃO 5549.0680.1741.0758 DO BANCO DO BRASIL; QUE RECEBEU UMA LIGAÇÃO EM SUA LINHA FIXA 3229-0280; QUE NO PRIMEIRO MOMENTO DA LIGAÇÃO FOI ATENDIDA PELA SUA ESPOSA, E QUE IN
F
ORMA QUE A VOZ DA SUPOSTA ATENDENTE ERA FEMININA E QUE SE IDENTI
F
ICOU COMO SENDO DO SETOR ANTI FRAUDE DO BANCO DO BRASIL; QUE ATO CONT
Í
NUO, SUA ESPOSA PASSOU A LIGAÇÃO PARA VÍTIMA, QUE AO ATENDER A LIGAÇÃO A VOZ JÁ ERA MASCULINA E SE IDENTIFICOU COMO SENDO GERENTE GUSTAVO ADOLFO DO SETOR ANTI FRAUDE DO BRANCO DO BRASIL, INFORMANDO QUE A VÍTIMA TERIA SIDO ACOMETIDO DE FRAUDE; QUE APÓS SE IDENTIFICAR, PERGUNTOU
À
VÍTIMA SE HAVIA REALIZADO COMPRAS NO SHOPPING BARRA SHOPPING NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ E UMA TENTATIVA DE SAQUE EM UM TERMINAL ELETRÔNICO; QUE A VÍTIMA DISSE QUE NÃO TINHA REALIZADO NENHUMA DESSAS OPERAÇÕES E NEM EMPRESTADO SEU CARTÃO DE CRÉDITO PARA NENHUMA PESSOA; QUE O SUPOSTO GERENTE PERGUNTOU SE A VÍTIMA TERIA SE CADASTRADO PARA RECEBER SMS EM SEU APARELHO CELULAR, COMO FORMA DE SEGURANÇA, QUANDO REALIZASSE QUALQUER TRANSAÇ
Ã
O COM O SEU CARTÃO; QUE O SUPOSTO GERENTE INFORMOU A VÍTIMA QUE IRIA CADASTR
Á
-LO NO SISTEMA PARA RECEBIMENTO DE SMS EM SEU APARELHO CELULAR; QUE INFORMA QUE O SUPOSTO GERENTE INSTRUIU PARA QUE A VÍTIMA INUTILIZASSE O CARTÃO DE CRÉDITO; QUE SUPOSTAMENTE ESTARIA SENDO UTILIZADO NA FRAUDE; QUE O SUPOSTO GERENTE ORIENTOU QUE CORTASSE O CARTÃO D
E
CRÉDITO BANDEIRA MASTERCARD DO BANCO DO BRASIL HORIZONTALMENTE POR SOBRE O NÚMERO DO CARTÃO E QUE A VÍTIMA TERIA QUE ESCREVER UMA CARTA AUTORIZANDO A POL
Í
CIA CIVIL A INVESTIGAR; QUE COLOCASSE ESTA CARTA JUNTAMENTE COM AS DUAS PARTES DO CARTÃO DENTRO DE UM ENVELOPE, ENDEREÇADO AO SUPOSTO GERENTE SENHOR GUSTAVO ADOLFO; QUE O SUPOSTO GERENTE IN
F
O
R
MOU A VÍTIMA QUE TERIA ACIONADO UM REPRESENTANTE DO BANCO DO BRASIL PARA PAS
S
AR NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA PARA PEGAR O ENVELOPE; QUE O SUPOSTO GERENTE PEDIU O CEP DA VÍTIMA E DISSE QUE ESTARIA POR PERTO; QUE AP
R
OXIMADAMENTE 10 MINUTOS APÓS O TÉRMINO DA LIGAÇÃO, CHEGOU NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA UM RAPAZ DE MOTO; QUE A VÍTIMA RECEBEU DO SUPOSTO GERENTE O NOME DO REPRESENTANTE ‘JOAQUIM DE SOUZA’ E PASSO
U
UMA SENHA ‘1090’ AO QUAL O SUPOSTO REPRESENTANTE TERIA Q
U
E INFORMAR PARA SER CONFERIDA PELA VÍTIMA, PARA ENTREGAR O ENVELOPE AO SUPOSTO REPRESENTANTE QUE ESTAVA DE MOTO; QUE A VÍTIMA NO DIA 17/10/2018, POR VOLTA DAS 10:00 HORAS, COMPARECEU NA AG
Ê
NCIA DA CAIXA ECON
Ô
MICA DO CENTRO DE VILA VELHA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TRANSAÇÃO BANC
Á
RIA E COMENTOU COM A FUNCION
Á
RIA VIVIANE O OCORRIDO NA VÉSPERA, ESTA INFORMOU QUE SERIA ESTRANHO TAL PROCEDIMENTO E QUE SUPOSTAMENTE SERIA FRAUDE (...); A VÍTIMA FOI IMEDIATAMENTE AO BANCO DO BRASIL, MANTENDO CONVERSA COM O FUNCION
Á
RIO DOUGLAS AMORIM QUE CONSTATOU A FRAUDE; QUE A VÍTIMA TOMOU CONHECIMENTO QUE NAQUELE MOMENTO CONSTAVA NO SISTEMA DO BANCO 12 COMPRAS REALIZADAS EM SEU CARTÃO TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 39.584,99.”

D
a
audiência realizada no dia 10/
03/2
020
,
extraio
as declarações prestadas pela
testemunha de acusação
Patrick Muniz Barros
,
no sentido de que
: I)
se recorda dos fatos narrados na denúncia e atuou na investigação d
o
s crimes;
II)
a loja S
ipolatti
localizada no Shopping Vila Velha entrou em contato com a Polícia Civil, pois desconfi
ou
que dois ou três indivíduos estavam fazendo compras no estabelecimento utilizando cartão de crédito fraudado;
III)
que receberam
uma ligação, mas quando a polícia chegou
na loja
,
os indivíduos
já tinham se evadido;
IV)
orientou os funcionários da
Sipolatti
para
que,
caso
os meliantes retornassem
, que tentassem anotar a placa do veículo utilizado
por eles, o que de fato ocorreu
;
V)

de posse d
o
s dados
da placa,
o veículo foi localizado pelo
cerco eletrônico de Vitória nas proximidades da
A
gência do
s
Correio
s
d
a Enseada do Suá
;
VI) os policiais civis
montaram uma campana
e
aguardaram a saída dos indivíduos d
o local; VII) foi realizada a
abordagem
e
constatado que eles haviam acabado de despachar algumas mercadorias, tais como, videogames e produtos eletrônicos;
VIII)
dentro da
agência havia dois homens e o veículo utilizado
por eles,
salvo engano,

era um Audi;
IX)
durante a abordagem,
os
indivíduos não quiseram relatar onde moravam,
mas
um deles permitiu que um policial olhasse o seu celular;
X)

que
através da foto de uma sacada, descobrir
am
que eles estavam em um apartamento em Itaparica, próximo ao
Bob’s;
XI)
se dirigiram até
lá
, onde foi franqueada a entrada dos
agentes
em um apartamento, onde encontra
ram
outros produtos eletroeletrônicos, caderno com anotações, aparelhos VOIPs, além de vários cartões de crédito e máquinas de cartões de crédito;
XII) quanto
a vítima
José Luiz Serrano Schneider,

declarou que,
salvo engano,
era
pai de um Juiz,
que
se trata
va
de um
s
enhor de idade
que
teria recebido a ligação de uma pessoa que se identificou como funcionária do Banco do Brasil, do setor de fraudes, dizendo que
seu
cartão
de crédito
havia sido clonado;
XIII) que o senhor foi instruído a
cortar
o cartão a
o meio, sem
destruir
o chip, e que um motoboy
passaria para
buscá-lo,
o que foi feito pela vítima, que, inclusive, acabou
passando a senha;
XIV) obtiveram imagens
de
duas pessoas fazendo compras no Shopping Vila Velha,
utilizando
o
cartão clonado do
Sr.
José Luiz
,
que posteriormente foram
identificado
s
como
Bruno e Thelma; XV)
após instruções da polícia, a administradora
do condomínio
ligou e
inform
ou
que uma mulher estava no apartamento retirando seus pertences;
XVII) que
ao chegar
em,
flagraram
Thelma
deixando o
edifício

em um
veículo
GM Ô
nix,

que pertencia a
alguém
de
São Paulo, provavelmente algum Laranja;
XVIII) que Thelma
estava acompanhada d
e Josiane;
XIX)

qu
e a própria Thelma alegou
que J
osiane
não tinha nada a ver com a situação,
q
ue
a
conheci
a
há pouco tempo,
que havia se
hospedad
o no dia anterior
na casa dela no bairro Terra Vermelha, após a prisão d
os comparsas
na agência dos Correios em Vitória;
XX) que os p
oliciais foram até
a residência

em
Terra Vermelha, onde foi encontrado um caderno com
um
roteiro
de
conversas que fazia por telefone com as vítimas,
além de
um notebook;
XXI)
que constat
aram que Josiane
não
participou

d
o crime em apuração;
XXII) que
chegaram até
o
s indivíduos após contato com o setor de segurança da loja S
ipolatti
e
descobriram que
todos eram provenientes do Estado de São Paulo;
XXIII) que
apenas o acusado
Bruno n
ão foi preso, pois conseguiu
fugir
;
XXIV)
o golpe já estava acontecendo há alguns dias
e todos estavam
residindo no “flat” alugado em frente ao
Bob’s; XXV) que Bruno foi identificado
através de uma foto encontrada
no
celular de um dos acusados flagrados na
A
gência dos Correios,
que foi
repassada para a Polícia de São Paulo,
que

f
ez a identificação,
sendo que os
outros acusados já haviam dito que o prenome dele era B
runo; XXVI)
foi
feita
uma diligência junto aos Correios, onde foram recuperados os bens postados na agência;
XXVII) não sabia
exatamente a função de cada acusado, mas acredita que todos faziam de tudo;
XXVIII)
que
há
imagem dos quatro acusados no prédio onde estavam hospedados.

Por sua vez, na
audiência
do
dia 19/
08/
2022
, a testemunha de acusação
Jomar Santa Rita de Assis
afirmou que: I)
se recorda da ocorrência e que os acusados deste processo estão relacionados a outro;
II)
foram apreendidos vários cartões de crédito em um carro que estava em posse dos indivíduos, e que a polícia investigou cartão por cartão e identificou que um deles era da vítima José Luiz Serrano Schneider, que havia feito um boletim de ocorrência; II) o acusado Bruno, foi identificado como o líder da organização criminosa; III)
abordou Cléber nos correios enquanto esse encaminhava mercadorias compradas com os cartões de crédito oriundos da fraude;
IV)
dirigiu-
se
a um hotel na orla da Praia de Itaparica onde os
meliantes
estavam hospedados e acredita que pelo lapso de tempo
da

prisão de alguns,
estavam sem contato por conta da apreensão de seus celulares, Bruno desconfiou e fugiu;
V)
Bruno deixou Thelma incumbida de retornar ao hotel para pegar os pertences, e, nesse momento, a polícia fez uma campana e conseguiu prendê-la quando saia do local com um Ônix, sendo apreendido com ela 2 (dois) notebooks e vários cartões de crédito que estavam escondidos em um compartimento secreto no carro; VI) Thelma disse que Bruno ficou desconfiado que algo de errado tinha acontecido e que fugiu para São Paulo em seguida; VII) foi encontrado nos notebooks um software modulador de voz, áudios que são usados em ligações de bancos e no caderno havia um passo a passo do que falar durante a ligação; VIII) em relação às vítimas e donas dos cartões de crédito que foram encontrados no veículo, que registraram o boletim de ocorrência, acredita que foi aberto inquérito policial para cada caso, mas não se recorda em quantos os acusados estão sendo investigados; IX) em relação ao acusado Bruno, não se recorda se sua identificação se deu devido a imagens dele ou se foi Cléber ou Carlos que falaram de sua participação, mas garante que Thelma confirmou a existência de Bruno, alegando que ele era o mentor intelectual, que ele estava por trás do software usado nas fraudes; X) quando os acusados foram ao shopping fazer compras com o cartão, foi identificado o veículo em que estavam, monitorado pelo cerco eletrônico, sendo presos em uma agência do correios com caixas.

Consta que na audiência realizada no dia 17/05/2023, o Delegado de Polícia
Gabriel Duarte Monteiro
declarou ter participado da lavratura do auto de prisão em flagrante, mas não das investigações, mas que se recorda dos fatos. Relatou que
se recorda do depoimento da vítima, que ela disse que entraram em contato pedindo que cortasse o cartão, que alguém
o
buscaria
e que
a partir da
í
foram realizadas compras.

J
á na
audiência concretizada no dia 07/06/2023, embora
Thelma
tenha declarado que conhecia Cléber Gomes Azevedo, optou,
em seguida,
por ficar em silêncio,
sendo certo que
em seus interrogatórios,
os demais denunciados
valeram-se do
mesmo
direito constitucional.

Quanto ao ponto, rememoro que
as declarações d
os policiais em juízo são provas idôneas e aptas a nortear a condenação, mormente quando coerentes entre si e com as demais
evidências
, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como se deu no caso em julgamento.

Em
prosseguimento,
a defesa busca o
reconhecimento da
participação de menor importância dos réus Thelma Romeiro Campião e Cleber Gomes Azevedo
, cujas atuações se deram de forma residual e periférica, com a redução da pena de 1/6 a 1/3.
Sem razão.

Como se sabe, a p
articipação de menor importância aplica-
se somente
ao titular da conduta acessória, jamais ao autor ou coautor
do crime
,
ou seja, ao
executor da ação nuclear típica, ainda que a
sua atuação seja pequena.

E no caso,
restou
evidenciad
o
que todos tiveram participação ativa na empreitada criminosa.

Ademais, como bem ressaltado pela Pro
motoria
de Justiça
em sede de contrarrazões
,
“qu
anto ao crime do art. 2º da Lei nº 12.850/13, é assente que se trata de crime de concurso necessário ou de autoria coletiva,
na qual o fato de ser integrante do grupo criminoso o torna autor do delito
, isto é, pratica o núcleo elementar do tipo penal, independente do grau de participação. Em verdade, o fato de ser líder do grupo exaspera a pena, conforme opção expressa do legislador, mas eventual atuação não tão relevante não autorização a minoração da pena.”

Em seguida,
com menos sorte
a combativa defesa

quando
requer o
afastamento da condenação pelo crime de organização criminosa
, por ser incompatível com os elementos
de prova
produzidos.

A regra d
o art. 1º, §1º, da Lei nº 12.850/13
reza que

“
considera-se
organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de

caráter transnacional.”

Na espécie, restou comprovado, à saciedade, que
os quatro
recorrentes
, de forma estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão informal de tarefas, se reuniram com objetivo de obter, direta e indiretamente, vantagem econômica, mediante a prática de crimes patrimoniais com pena máxima superior a 4 anos, sendo o estelionato praticado contra a vítima José Luiz uma das infrações
praticadas
pelo grupo.

Por fim,
os nobres causídicos
pugna
m
pela
r
evisão da dosimetria
, po
r entender
em
que
as penas foram aplicadas em desconformidade com os princípios da individualização e da proporcionalidade.
Vejamos.

O
delito do
art. 171,
caput
, do Código Penal

impõe

a
pena de
0
1
(
um
) a
0
5
(
cinco
) anos
de reclusão
e
mult
a, e, n
a espécie
,
o
ilustre magistrad
o
a pena-base
de todos os recorrentes

em

0
2
(
dois
) ano
s

e 06 (seis) meses
de reclusão e pagamento de 10
0
(
cem
) dias-multa
.

A
culpabilidade

foi negativada
pelo uso
de artifícios
tais
como áudios e programas de computador para dar veracidade
à
fraude
e as
consequências extrapenais

consideradas
graves,
pelo
grande prejuízo sofrido pela vítima.

E
m
relação ao
quantum
de aumento da pena-base p
ara
cada circunstância judicial
negativada pelo julgador,

aplica-se
,
via de regra
,
o coeficiente imaginário de
1/8 (um oitavo)
sobre
o intervalo existente entre as
pena
s
mínima e máxima

abstratamente cominadas
no tipo penal
,
podendo
tal

fração

ser aumentad
a
, desde que de
forma fundamentada.
Assim, consi
derando
o intervalo de
0
4
(
quatro
) anos
,
a
média
para desvaloração de cada circunstância deve ser de
06

(
seis
) meses
.

E
ntretanto, mantenho a reprimenda inicial tal qual fixada pelo juízo,
tendo em vista o entendimento consagrado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“(...)
a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível até mesmo ‘o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto’
(AgRg no REsp 143071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015). (...).”

(AgRg no HC 699.762/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)

Na segunda etapa, a pena dos apelantes foi aumentada em 1/6 (um sexto) e firmada em
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 117 (cento e dezessete) dias-multa
, diante do reconhecimento da circunstância agravante descrita no art. 61, II, h, do Código Penal, por se tratar de vítima idosa.

E nada foi considerado na terceira fase do cálculo dosimétrico, de forma que foi aplicada definitivamente a pena intermediária.

Quanto ao crime do
art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/13
, que
impõe

a

sanção
de
reclusão de

0
3
(
três)
a
0
8
(
oito
) anos
de reclusão
e
mult
a,
vejo que
o
julgador singular
firmou as penas
iniciais
dos réus
no patamar
mínimo legal de
03 (três) anos de reclusão e pagamento de 50
(
c
inquenta
) dias-multa.

Posteriormente, a reprimenda tornou-se
definitiva, por ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes e de causas de diminuição e de aumento de pena.

In casu
, e
ntretanto, tenho por bem acompanhar o
Parquet
apenas para
reconhecer a circunstância
do art. 65, III, d, do Código Penal, p
ara a apelante Thelma Romeiro Campião
, pois, muito embora tenha exercido o direito constitucional ao silêncio na esfera judicial, na fase policial, confessou toda senda criminosa, tanto em relação à estrutura e atuação da organização, quanto em relação aos delitos patrimoniais praticados, sendo a confissão utilizada pelo Magistrado sentenciante para fundamentar a condenação.

Dessa maneira
,
em relação ao
crime de estelionato
,
reduzo
e fixo definitivamente
a reprimenda
em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Deixo de reconhecer
reduzir a pena pel
a confissão em relação ao crime do
art. 2º,

caput
, da Lei nº 12.850/13
,
em razão da Súmula nº 231 do STJ, segundo a qual
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
”

Diante do exposto,

CONHEÇO DO RECURSO
E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente para redimensionar a pena
de
Thelma
Romeiro Campião.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.